Tribunal: TJES
Processo: 5002124-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2124
-
0
3
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PLURALIDADE DE RÉUS. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores que possam interferir na tramitação da ação penal e seus recursos.

2. Como bem asseverado pelo Douto Procurador de Justiça, vale destacar que as razões de apelação do paciente ainda não foram remetidas ao Tribunal de Justiça, por haver pendência de apresentação da defesa técnica dos demais corréus, bem como das contrarrazões pelo Ministério Público de primeira instância, de forma que os recursos venham a ser julgados ao mesmo tempo.

3. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, outras circunstâncias além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser analisadas, tais como a pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal.

4. Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

5. V
ia de regra, quando o paciente é mantido preso durante a instrução criminal, impõe-se a continuidade da
custódia
preventiva após a prolação da sentença, ocasião em que se
constata
autoria e materialidade delitiva
s
, não sendo razoável que este recorra em liberdade, sobretudo quando ausente fato superveniente apto a alterar a necessidade d
o

encarceramento
, sendo este o caso
em julgamento.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002124-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2124
-
0
3
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Marcos da Silva Beijo
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
i
z de
Direito
da 4ª Vara Criminal de Serra-ES
n
a Ação Penal
nº 0002923-55.2020.8.08.0048.

Narra o impetrante que de acordo com a certidão de objeto e pé exarada pelo Cartório da 4ª Vara Criminal de Serra, o paciente foi condenado no dia 29/11/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, e encontra-se até a presente data preso preventivamente aguardando a apreciação do apelo interposto em 30/06/2020, condição que se assemelha a uma verdadeira antecipação de pena, vedada pelos Tribunais Pátrios.

Destac
a

que o lapso temporal desde a prolatação da sentença é extremamente excessivo e desproporcional, não havendo justificativa para tamanha demora, tampouco complexidade do feito.

Informa que a defesa por diversas vezes e variados meios, buscou junto ao Juízo a remessa dos autos para este e. Tribunal, não obtendo êxito.

Defende que, em se tratando de hipótese de retardamento imputável à máquina judiciária, a soltura do paciente é medida que se impõe, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (artigo 5º, III e LXXVIII, da CF).

Requer liminarmente a concessão da ordem para relaxamento da prisão e, subsidiariamente, sejam os autos remetidos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

Decisões indeferindo os pedidos liminares (ID 2300358 e ID 2327006).

As Informações foram prestadas pelo nobre magistrado (ID 2495168).

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 2545576).

É o breve relatório. À revisão.

Vitória-ES, 13 de maio de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2124
-
0
3
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme fiz constar em relatório, trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
Marcos da Silva Beijo
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
i
z de
Direito
da 4ª Vara Criminal de Serra-ES
n
a Ação Penal
nº 0002923-55.2020.8.08.0048.

Narra o impetrante que de acordo com a certidão de objeto e pé exarada pelo Cartório da 4ª Vara Criminal de Serra, o paciente foi condenado no dia 29/11/2018, ou seja, há mais de 03 (três) anos, e encontra-se até a presente data preso preventivamente aguardando a apreciação do apelo interposto em 30/06/2020, condição que se assemelha a uma verdadeira antecipação de pena, vedada pelos Tribunais Pátrios.

Destac
a

que o lapso temporal desde a prolatação da sentença é extremamente excessivo e desproporcional, não havendo justificativa para tamanha demora, tampouco complexidade do feito.

Informa que a defesa por diversas vezes e variados meios, buscou junto ao Juízo a remessa dos autos para este e. Tribunal, não obtendo êxito.

Defende que, em se tratando de hipótese de retardamento imputável à máquina judiciária, a soltura do paciente é medida que se impõe, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo (artigo 5º, III e LXXVIII, da CF).

Requer liminarmente a concessão da ordem para relaxamento da prisão e, subsidiariamente, sejam os autos remetidos a este Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

Decisões indeferindo os pedidos liminares (ID 2300358 e ID 2327006).

P
arecer
Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 2545576).

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise do
meritum causae
.

Inicialmente, destaco que a alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores que possam interferir na tramitação da ação penal e seus recursos.

No caso, com base nos documentos juntados aos autos, não vislumbro qualquer anormalidade no julgamento da ação penal, conquanto a denúncia em desfavor de 17 (dezessete) investigados foi recebida em 31/07/2017 e a sentença condenatória proferida em face de 15 (quinze) deles em 29/11/2018.

Posteriormente, foram recebidos os primeiros 04 (quatro) recursos de apelação criminal, dentre os quais o do ora paciente, o que se deu em 20/10/2020 e, desde então, inúmeras diligências foram tomadas.

Como bem asseverado pelo Douto Procurador de Justiça, vale destacar que as razões de apelação do paciente ainda não foram remetidas ao Tribunal de Justiça, por haver pendência de apresentação da defesa técnica dos demais corréus, bem como das contrarrazões pelo Ministério Público de primeira instância, de forma que os recursos venham a ser julgados ao mesmo tempo.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, outras circunstâncias além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser analisadas, tais como a pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal.

Na espécie, portanto, não há que se falar em excesso de prazo, sobretudo quando ainda presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

Vejamos o entendimento desta 2ª Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRISÃO CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.
1.
Para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.
2.
In casu
, a denúncia foi recebida em 02 de outubro de 2019 e a sentença condenatória proferida em 04 de julho de 2020, demonstrando que o feito tramitou regularmente. 3.
Não transcorrido o lapso temporal de dois anos após a interposição do recurso de apelação como alegado pelo impetrante.
Sentença proferida em 04 de julho de 2020, com interposição de recurso pela defesa em 16 de julho de 2020, já remetidos a este E. Tribunal de Justiça para julgamento. 4. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210032908, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Outrossim, via de regra, quando o paciente é mantido preso durante a instrução criminal, impõe-se a continuidade da custódia preventiva após a prolação da sentença, ocasião em que se constata autoria e materialidade delitivas, não sendo razoável que este recorra em liberdade, sobretudo quando ausente fato superveniente apto a alterar a necessidade do encarceramento, sendo este o caso em julgamento.

À luz de tais considerações,
denego a ordem
,
para
manter a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2124
-
0
3
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS DA SILVA BEIJO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PLURALIDADE DE RÉUS. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de excesso de prazo deve vir necessariamente acompanhada da demonstração da incúria do julgador na condução do feito. Significa dizer que, além do decurso do tempo, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, além de outros fatores que possam interferir na tramitação da ação penal e seus recursos.

2. Como bem asseverado pelo Douto Procurador de Justiça, vale destacar que as razões de apelação do paciente ainda não foram remetidas ao Tribunal de Justiça, por haver pendência de apresentação da defesa técnica dos demais corréus, bem como das contrarrazões pelo Ministério Público de primeira instância, de forma que os recursos venham a ser julgados ao mesmo tempo.

3. No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, outras circunstâncias além do próprio juízo de razoabilidade, devem ser analisadas, tais como a pluralidade de réus, de crimes e a complexidade do feito, que podem, eventualmente, elastecer o prazo processual, sem que se caracterize a coação ilegal.

4. Ainda de acordo com o Tribunal da Cidadania, apenas “se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, em que o processo prosseguiu de maneira razoável.” (STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

5. V
ia de regra, quando o paciente é mantido preso durante a instrução criminal, impõe-se a continuidade da
custódia
preventiva após a prolação da sentença, ocasião em que se
constata
autoria e materialidade delitiva
s
, não sendo razoável que este recorra em liberdade, sobretudo quando ausente fato superveniente apto a alterar a necessidade d
o

encarceramento
, sendo este o caso
em julgamento.

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 25
de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.